Tribunal: TJMT
Processo: 0014554-72.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014554-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INAH GARCIA MATTOS ARAUJO - CPF: 090.276.887-53 (EMBARGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS - CPF: 718.345.407-04 (EMBARGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGANTE), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (EMBARGANTE), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAÚJO PREUSS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carajás Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo o afastamento da multa cominatória e preservando os fundamentos da sentença. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto ao pedido contraposto referente à cobrança de taxa de anuência pela venda do imóvel, prevista na cláusula 15 do contrato de compra e venda, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecimento e procedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do pedido contraposto relacionado à taxa de anuência prevista em cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, enfrentando as cláusulas contratuais e os efeitos do inadimplemento contratual da construtora, inclusive quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória, nos moldes do Tema 970 do STJ.

Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para a decisão (AgRg no AREsp 169.073/SP).

A insurgência traduz mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
,
o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal
.

Reconhecido
o
caráter
manifestamente
protelatório
dos
embargos
,
impõe
-
se a aplicação da multa prevista no art
.
1.026
,
§

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carajás Construtora e Incorporadora Ltda.
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.
0014554-72.2016.8.11.0041
, que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores, mantendo o afastamento da multa cominatória e preservando os demais fundamentos da sentença.

A embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento do pedido contraposto referente à cobrança de taxa de anuência pela venda do imóvel objeto do litígio, prevista na cláusula 15 do contrato de compra e venda.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que se reconheça e julgue procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas, sustentando o caráter procrastinatório dos embargos e requerendo sua rejeição, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios que comprometam a efetiva prestação jurisdicional.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto referente à taxa de anuência.

Contudo, verifica-se da fundamentação do voto condutor (ID 272892879)

que a mat
é
ria relativa
à
s cl
á
usulas contratuais foi devidamente enfrentada, inclusive no que tange
à
responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual e
à
impossibilidade de cumula
çã
o de lucros cessantes com cl
á
usula penal morat
ó
ria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a (Tema 970).

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, consignando que a demora na entrega do imóvel caracteriza descumprimento contratual, imputável à construtora, e que as indenizações cabíveis foram corretamente fixadas, afastando pleitos incompatíveis com a responsabilidade evidenciada nos autos.

Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivação suficiente para decidir a lide, conforme precedente:

"O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção" (STJ, AgRg no AREsp 169.073/SP).

Assim, inexiste a alegada omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios, tratando-se, em verdade, de
mero inconformismo
da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Outrossim, a pretensão de atribuição de
efeito infringente
carece de respaldo, eis que ausentes os requisitos que autorizariam a excepcional modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, reconhecido o abuso do direito de recorrer, aplica-se à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, aplicando à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025